Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704390-09.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BATISTA AFONSO DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por JOAO BATISTA AFONSO DOS SANTOS (Id. 63833393) contra a decisão de Id. 63418612, que determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento final do IRDR 21. Em suas razões de embargos, o autor embargante alega que o decisum embargado que determinou o sobrestamento do feito foi omisso quanto ao fato de que houve o julgamento de mérito pela Câmara de Uniformização do Tribunal no IRDR 21, determinando a exclusão dos servidores das fundações do âmbito de abrangência da coisa julgada formada na AO 32.159/97. Aduz que também houve omissão em relação ao fato de que era irrelevante a necessidade de comprovação da filiação do autor à época do ajuizamento da ação coletiva de cobrança, uma vez que ele era servidor público do Distrito Federal e a substituição processual empreendida pelos sindicatos é ampla, geral e irrestrita, beneficiando toda a categoria de servidores públicos. Ressalta que a tese jurídica afetada no IRDR 21, “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representado pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”, diz respeito à legitimidade ativa dos servidores públicos para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença proferida na referida ação coletiva, a qual foi proposta pelo SINDIRETA/ DF (Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal). Sustenta que referida tese não discute a necessidade de comprovação da filiação do substituído processual na data da propositura da ação coletiva, sendo necessária tal individualização e a comprovação da condição de filiado e beneficiário somente por ocasião da propositura da execução. Alega que o autor embargante ocupa cargo administrativo de Auxiliar de Apoio às Atividades da PCDF da Secretaria de Segurança Pública, órgão da administração direta do Distrito Federal, sendo parte legítima para executar o processo coletivo no 32.159/97, mormente porque se trata de pessoa representada pelo SINDIRETA/DF. Assevera que o fato de existir sindicato próprio da carreira não obriga o autor a se vincular ao referido sindicato, pois o artigo 8o, caput, da Constituição Federal, assegura a liberdade associativa, tendo o autor optado pelo SINDIRETA/DF. Destaca que a Suprema Corte já reconheceu a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas, dando-se regular prosseguimento à apelação. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal no Id. 65278089, pugnando pelo não provimento dos embargos declaratórios. É o relatório. Decido. O recurso não merece provimento. Com efeito, a omissão a ser suprida por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide, ou quando presente alguma das hipóteses do artigo 489, parágrafo 1o, do CPC: “Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” No caso, verifica-se que a sentença apelada extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do Distrito Federal, sem julgamento de mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa, matéria discutida no IRDR 21, que versa sobre a “legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026- 41.1997.8.07.0001)”, conforme ementa a seguir, que foi publicada em 23/01/2024: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Outrossim, a decisão monocrática ora embargada restou devidamente fundamentada acerca do fato de que “o presente recurso de apelação deverá permanecer sobrestado a fim de aguardar eventual interposição de recursos especial e/ou extraordinário, em observância ao artigo 982, I e parágrafo 5o, do CPC: Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...) § 5o Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente” (Id. 63418612 - Págs. 2 e 3). Observa-se que o Relator, Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, após a admissão do processamento do incidente pela Câmara de Uniformização, em 18/12/2023, determinou, com fundamento no artigo 982, I, do CPC, a suspensão de todos os recursos sobre a matéria que ainda não tenham recebido solução definitiva, obstando a prática de quaisquer atos processuais até o julgamento final do IRDR. Esclareça-se que o sobrestamento do presente feito a fim de aguardar o julgamento do IRDR constitui imperativo legal estabelecido no artigo 982, I, do CPC, não comportando mitigação pelo julgador: “Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;” Assim, verifica-se que a decisão ora embargada sobrestando o andamento do feito foi proferida em 29/08/2024, quando ainda estava pendente a publicação do acórdão que julgou o mérito do processo no 0723785-75.2023.8.07.0000, o que apenas ocorreu em 03/10/2024. Destarte, inexiste omissão, e resta evidente a intenção do autor embargante se valer dos embargos de declaração para revisar a decisão e obter resultado diverso, o que é inadequado pela técnica processual. Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos. Intime-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora